Tribunal: TJMT
Processo: 1011188-63.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1011188-63.2018.8.11.0000
Recorrente:
CLAUDIA SALES
Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por CLAUDIA SALES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID 39219988):
“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ITCD – IMPOSTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO – OMISSÃO DAS INFORMAÇÕES – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE ÀQUELE PREVISTO PARA EFETUAÇÃO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO DENTRO DOS 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA SUA CONSTITUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO Tratando-se de imposto sujeito a lançamento por declaração, o prazo decadencial quinquenal, para o Fisco constituir o crédito tributário, somente tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido efetuado (art. 173, I, do CTN). Constituído o crédito tributário dentro do prazo de 05 (cinco) anos do fato gerador, não há falar em decadência do direito. Deve-se afastar a tese de prescrição quinquenal, quando a ação judicial, visando ao recebimento do crédito tributário, foi proposta dentro dos 05 (cinco) anos a contar da data da sua constituição. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RAI n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 30/09/2019).
Opostos embargos de declaração decidiu-se, in verbis (ID 44668979):
“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OMISSÃO – OCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – ACOLHIMENTO, EM PARTE, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. O ITCMD é um imposto, cujo lançamento se dá por homologação e não por declaração. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos, em parte, os Embargos de Declaração, tão somente para saná-la, sem que haja alteração do julgado. O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, somente se mostra pertinente, quando o acórdão é omisso, contraditório ou obscuro. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – RED n. 0000273-63.2001.8.11.0033, Relator: MARCIO VIDAL, j. em 18/05/2020).
Em id. 54971466 foi negado seguimento ao recurso extraordinário.
Interposto Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o i. Ministro relator determinou o retorno dos autos a esta Vice-Presidência para sobrestamento e aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.048/STJ), conforme decisão em id. 82467455.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos – Da aplicabilidade do Tema 1.048 do STJ
A recorrente alega que deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da ação de execução fiscal, reformando assim o acórdão recorrido para dar provimento ao agravo de instrumento e extinguir a execução fiscal, considerando a confissão do aviso de cobrança que atribuiu à entrega da DIRPF à Receita Federal, como constituição do crédito tributário.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1841798/MG, Tema 1.048) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que “O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN.”, conforme transcrição da ementa:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1048. DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O MARCO INICIAL A SER CONSIDERADO. FATO GERADOR. TRANSMISSÃO DE BENS OU DIREITOS MEDIANTE DOAÇÃO. CONTAGEM DA DECADÊNCIA NA FORMA DO ART. 173, I, DO CTN. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO CONHECIMENTO DO FISCO DO FATO GERADOR. 1. Nos termos em que decidido pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Discussão dos autos: No recurso especial discute-se se é juridicamente relevante, para fins da averiguação do transcurso do prazo decadencial tributário, a data em que o Fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 3. Delimitação da controvérsia - Tema 1048: Definir o início da contagem do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN para a constituição do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual. 4. Nos termos do art. 149, II, do CTN, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art. 173, I, do CTN). 5. Em se tratando do imposto sobre a transmissão de bens ou direitos, mediante doação, o fato gerador ocorrerá: (i) no tocante aos bens imóveis, pela efetiva transcrição realizada no registro de imóveis (art. 1.245 do CC/2020); (i) em relação aos bens móveis, ou direitos, a transmissão da titularidade, que caracteriza a doação, se dará por tradição (art. 1.267 do CC/2020), eventualmente objeto de registro administrativo. 6. Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador (AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.795.066/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/9/2019, DJe 18/ 9/2019. 8. Tese fixada - Tema 1048: O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, referente a doação não oportunamente declarada pelo contribuinte ao fisco estadual, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN. 9. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no artigo 1.036 e seguintes do CPC/2015." (STJ - REsp: 1841798 MG 2019/0298267-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/05/2021)
Por sua vez, o órgão fracionário deste Tribunal, entendeu, in verbis:
“(...) Da análise detida dos argumentos esposados pela Embargante, reconheço o equívoco deste Julgador, quanto à modalidade de lançamento do imposto, porque, na hipótese, o lançamento do ITCMD não é por declaração, como afirmado no acórdão recorrido, mas por homologação. A Lei Estadual n. 7.850/2002, no seu artigo 4o, inciso II, define o fato gerador, in verbis (...). :
(...). O disposto no caput aplica-se também às informações prestadas, por meio eletrônico ou magnético, à Secretaria de Estado de Fazenda, por terceiros sujeitos à prestação de informação ao fisco, em conformidade com a legislação tributária.
(...). No Aviso de Cobrança Fazendária, realizado pelo Fisco Estadual, em 16/05/2012 constou da data de vencimento o dia 01/01/2008, in verbis: (...) Falta de recolhimento do ITCD, detectado em razão de conciliação de informações e cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários com dado da Declaração de Ajuste Anual de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil (...) conforme artigos 33 e 33-A, e seus parágrafos, da Lei no 7.850, de 18/12/2002 (...) DATA VENCIMENTO (...) 1-JAN-08. (Id. 3541986 – págs. 88/89)
Dessa forma, vê-se que, embora o vencimento do ITCD tenha ocorrido no mês de janeiro de 2008, o Fisco somente constatou a omissão, quanto ao não recolhimento do imposto, referente à doação, no cruzamento de dados do imposto de renda, no ano de 2012. Frise-se que o Fisco tem o direito de rever o lançamento e exigir a diferença do imposto ou aplicar penalidade, no prazo de 05 (cinco) anos, como ocorreu na espécie.
(...). Dessarte, diferentemente do defendido pela Embargante, a constituição do crédito não se deu com a entrega da Declaração do Imposto de Renda, em 24/04/2008, mas pelo envio do Aviso de Cobrança Fazendária, em 16/05/2012, porque até aquele momento não haviam decorridos mais de 05 (cinco) anos do fato gerador, portanto, não ocorrida sua homologação.
(...). Nessa esteira, cumpre reforçar que não houve a decadência do direito de o Fisco Estadual constituir o crédito tributário, em 16/05/2012. Logo, é evidente que não houve a prescrição defendida, uma vez que a ação foi proposta em 11/07/2016, antes de transcorridos os 05 (cinco) anos, conforme consignado no decisum embargado, in verbis
(...). Na verdade, a Recorrente busca o rejulgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, porque a decisão foi desfavorável.
Enfatizo, ainda, que o REsp n. 1.120.295/SP não tem aplicabilidade no caso, visto que o sujeito da obrigação omitiu a doação que somente foi constatada com cruzamento de dados dos Sistemas Fazendários, com dados da Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, fornecidos pela Receita Federal do Brasil.
Diante de tais considerações, devem os Declaratórios ser acolhidos, parcialmente, tão somente para estabelecer que o lançamento do imposto em questão é por homologação, mas sem que haja alteração do julgado”. (ID 54538567) (g.n.)
Diante disso, em análise ao acórdão recorrido, observa-se que este está em conformidade com a orientação do STJ, uma vez que o órgão fracionário deste tribunal entendeu que a doação não foi oportunamente declarada, razão pela qual corre o prazo decadencial a partir do exercício seguinte, inexistindo decadência ou prescrição no caso em tela, em conformidade com a orientação paradigma estampada no Tema 1.048.
Frente a isso, conforme disposição do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC, é o caso de se negar seguimento ao recurso diante da sistemática de precedentes qualificados.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “b” (sistemática de precedentes qualificados – Tema 1.048), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça